Tribunal: TJSP
Processo: 2025789-35.2021.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Planos de saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. Seguro saúde. Sentença que reconheceu a licitude do cancelamento da apólice, ante a inadimplência da segurada. Pedido de manutenção do plano, em antecipação de tutela recursal. Acolhimento. Beneficiária que, com a prova dos autos, estaria inadimplente em duas parcelas. Tentativa de diálogo com a seguradora, para pagamento da dívida, infrutífera. Seguro saúde que,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. Seguro saúde. Sentença que reconheceu a licitude do cancelamento da apólice, ante a inadimplência da segurada. Pedido de manutenção do plano, em antecipação de tutela recursal. Acolhimento. Beneficiária que, com a prova dos autos, estaria inadimplente em duas parcelas. Tentativa de diálogo com a seguradora, para pagamento da dívida, infrutífera. Seguro saúde que, apesar de se tratar de negócio entre particulares, possui viés assistencialista, por se tratar de delegação estatal a direito fundamental. Beneficiária que é segurada há mais de vinte anos. Princípios da função social do contrato e continuidade dos negócios jurídicos. Inexistência de nova notícia de inadimplemento. Liminar ratificada até o julgamento do recurso de apelação. Recurso provido.